Tribunal: STF
Processo: HC 251426
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SUBTRAÇÃO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL, RESTITUÍDOS AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. BENS AVALIADOS EM R$ 145,99. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO APENAS PARA FIXAR O REGIME INICIAL ABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.1.2025, pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em benefício de Jean Carlos da Gama, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.12.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 821.664/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Quinta Vara Criminal da comarca de Ribeirão Preto/SP (Ação Penal n. 1501612-89.2022.8.26.0530), em 15.12.2022, às penas de um ano e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e treze dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 155 do Código Penal (furto simples). A pena privativa de liberdade não foi substituída por restritiva de direitos, e foi negada a suspensão condicional da pena, por ser o paciente reincidente específico. Narrou-se na denúncia:



    “Consta dos autos que, no dia 8 de julho de 2022, por volta das 16:03h, na Rua General Osório, 470, Lojas Americanas, Centro, nesta cidade e comarca, JEAN CARLOS DA GAMA, qualificado às fls. 5-6, subtraiu para si 10 (dez) sabonetes íntimos Protex, 1 (um) sabonete de barra Protex e 1 (um) creme dental Colgate White, avaliados em R$ 145,99 (cento e quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos), pertencentes à vítima LOJAS AMERICANAS, conforme auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 12/13 e auto de avaliação de fls. 66. 



    Segundo restou apurado, no dia do fato, o denunciado adentrou a loja vítima e colocou os sabonetes referidos em uma sacola plástica que carregava, subtraindo-os para si e evadindo-se em direção à Praça Quinze de Novembro. 



    A polícia militar foi acionada e prendeu o denunciado em flagrante, que confessou o delito. 



    Houve, portanto, subtração de coisa alheia móvel, consumando-se o crime de furto do momento em que tomou posse da res furtiva, ainda que esta tenha sido recuperada em seguida. 



    O crime foi registrado em imagens por câmeras de vídeo, cujo laudo de degravação já foi requisitado, protestando-se pelo seu posterior envio” (fls. 9-10, e-doc. 7). 



    3. Em 17.4.2023, a Décima Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – ART. 155, CAPUT, DO CP – RECURSO DA DEFESA – QUADRO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FIRMAR A CONDENAÇÃO DO APELANTE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO CABIMENTO – RES FURTIVA DE VALOR PEQUENO, MAS QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO INSIGNIFICANTE OU IRRISÓRIO, A PONTO DE NÃO MERECER A REPROVAÇÃO PENAL – PENAS INALTERADAS – REGIME ADEQUADAMENTE IMPOSTO – RECURSO IMPROVIDO” (fl. 29, e-doc. 7). 



    4. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Presidente da Seção Criminal do Tribunal estadual em 30.6.2023.



    A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 23.8.2023. 



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça paulista pelo qual desprovido o apelo defensivo impetrou-se o Habeas Corpus n. 821.664/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Messod Azulay Neto, em 11.11.2024. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior em 19.12.2024:



    “DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. ORDEM NÃO CONCEDIDA. 



    I. Caso em exame 



    1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve a condenação do paciente por furto, afastando a aplicação do princípio da insignificância, em razão da multirreincidência. 



    2. O paciente foi condenado a 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, pela subtração de produtos avaliados em R$ 145,99, sendo reincidente específico com três condenações anteriores, duas por furto. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o princípio da insignificância em caso de furto cometido por agente multirreincidente, considerando a jurisprudência que inviabiliza tal aplicação em razão da reiteração criminosa. 



    III. Razões de decidir 



    4. O princípio da insignificância não se aplica a casos de multirreincidência, pois a prática contumaz de infrações penais revela relevante reprovabilidade e não é compatível com a aplicação do referido princípio. 



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, salvo em casos excepcionais, o que não se verifica no presente caso. 



    6. A ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia no ato judicial impugnado impede o conhecimento do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio. 



    IV. Dispositivo e tese



    7. Ordem não concedida. 



    Tese de julgamento: ‘1. O princípio da insignificância não se aplica a casos de multirreincidência, pois a prática contumaz de infrações penais revela relevante reprovabilidade. 2. A reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, salvo em casos excepcionais, o que não se verifica no presente caso’” (fls. 1-2, e-doc. 5).



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo sustenta estar o paciente “com a sua liberdade restringida por um fato atípico, uma vez que, in casu, é aplicável o princípio da insignificância dado o desvalor da conduta do agente, ante o furto de pequeno valor realizado por JEAN, – o que não foi aplicado no processo do paciente, sob o argumento, ERRÔNEO, de que a reincidência obsta a aplicação de tal princípio –, resultando em sua condenação. Assim, é patente a existência de constrangimento ilegal e indubitável o cerceamento da liberdade de ir e vir que o Estado lhe impõe” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Assevera que o acórdão impugnado “não merece prosperar, já que encontra-se em desacordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal” (fl. 7, e-doc. 1).



    Ressalta que o furto praticado teria sido de bens de “pequeno valor (bagatela). Observa-se que são itens de higiene básica, como sabonetes, avaliados em R$ 146,00, que foram restituídos ao dono do estabelecimento” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Afirma estarem preenchidos “os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância, os quais são a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de total periculosidade social da ação; c) ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento; d) inexpressividade da lesão jurídica ocasionada” (fl. 8, e-doc.1). 



    Alega que “a doutrina e a jurisprudência nada falam do agente ser primário ou ostentar bons antecedentes para a aplicabilidade de tal princípio. Pelo contrário, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, em casos análogos, pela aplicabilidade de tal princípio, dado o desvalor da conduta do agente” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, cita precedentes deste Supremo Tribunal. 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Desta forma, em face das razões expostas e considerando, ainda, os precedentes mencionados, requer seja CONHECIDO e PROVIDO o writ para deferir a medida LIMINAR, porquanto demonstrado o fumus boni iuris e o periculum in mora para determinar que o Paciente permaneça em liberdade, e depois, que seja definitivamente concedida a ordem para garantir a ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE JEAN CARLOS DA GAMA pelo crime previsto no artigo 155, caput, por atipicidade material da conduta, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal” (fls. 11-12, e-doc.1). 



    7. Em 17.1.2025, a Vice-Presidência deste Supremo Tribunal proferiu despacho no sentido de que “a questão em análise não se ajusta à circunstância do art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. Encaminhe-se à Relatora Ministra Cármen Lúcia” (e-doc. 10).



    8. Os autos vieram-me conclusos em 20.1.2025.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    10. A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 23.8.2023, mais um ano antes da presente impetração, protocolada neste Supremo Tribunal em 17.1.2025. 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139.517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    11. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que se comprova na espécie vertente. 



    12. O paciente foi condenado às penas de um ano e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e treze dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 155 do Código Penal (furto simples).



    Tem-se nos autos que, em 8.7.2022, o paciente teria subtraído dez sabonetes íntimos, um sabonete em barra e um creme dental, no valor total de R$ 145,99 (cento e quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos), de estabelecimento comercial no Município de Ribeirão Preto/SP. Os bens furtados foram restituídos à vítima.



    Não se controverte nos autos a ocorrência do furto. Não é ele negado. Também não pende questionamento sobre a reincidência específica do acusado, que não é negada sequer pela impetrante.



    13. Quanto ao reconhecimento do princípio da insignificância, as instâncias ordinárias, competentes para a análise das provas e das peculiaridades do caso, concluíram pela impossibilidade de sua aplicação. 



    A verificação da tipicidade penal não pode ser percebida como o exercício abstrato de adequação do fato concreto à norma jurídica. Além da correspondência formal para a configuração da tipicidade, é necessária a análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto, para se concluir pela ocorrência de lesão penalmente relevante do bem jurídico tutelado.



    O princípio da insignificância reduz o espaço de proibição aparente exposto no tipo penal descrito na norma e, por consequência, torna atípico penalmente determinado fato, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma penal considerada na abstração. 



    No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, em 3.8.2015, este Supremo Tribunal assentou que “a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”. Tem-se na tese fixada nesse julgamento: 



    “I – A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; 



    II – Na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade”.



    14. Ao afastar a aplicação do princípio da insignificância na espécie vertente, o juízo sentenciante ressaltou o valor total dos bens subtraídos e a reincidência específica do paciente em crimes patrimoniais:



    “Como visto, a confissão do réu está corroborada pela prova testemunhal, de modo que sua condenação como incurso no delito de furto é de rigor. 



    Quanto à tese defensiva acerca do reconhecimento do princípio da insignificância, esta se mostra descabida, uma vez que o valor da res furtiva não pode ser considerado absolutamente ínfimo, insignificante, a ponto de se poder afirmar que não tenha ocorrido lesão ao bem jurídico tutelado. Ademais, para subtrações de bens de pequeno valor a lei já estabelece a benesse do art. 155, § 2º, do CP, isto é, o furto privilegiado, quando as circunstâncias do caso a autorizam. No caso em análise, isso não é possível porque o réu é triplamente reincidente, inclusive específico” (fls. 12-13, e-doc. 7 - grifos nossos).



    15. O Tribunal de Justiça estadual também afastou a pretensão de incidência do princípio da insignificância, ao negar provimento ao apelo defensivo: 



    “Não merece guarida a pretensão de absolvição do delito por atipicidade da conduta em decorrência do princípio da insignificância, porquanto tal instituto, aceito pela doutrina e jurisprudência, exclui a tipicidade do crime cometido sem violência quando a lesão ao bem jurídico é ínfima. 



    No caso sub examine, o valor dos bens subtraídos, por si só não admite a aplicação do sobredito instituto, de molde a excluir a conduta da esfera da tipicidade penal, uma vez que não pode ser considerado inexpressivo ou insignificante, a ponto de não merecer a reprovação penal. Nesse sentido, confiram-se arestos elucidativos: (...)



    Por certo é que o pequeno valor da res furtiva influenciará na fixação da pena, possibilitando ao julgador o reconhecimento da figura do furto privilegiado, se o caso, ou a aplicação de penas alternativas, se as medidas assim se mostrarem recomendáveis e suficientes à prevenção e repressão do delito, a teor do artigo 44, do Código Penal, de forma a assegurar a individualização da pena. 



    Mas não há falar em fato atípico, pois há sim crime, isto é, conduta típica e antijurídica. 



    Demais disso, não se pode olvidar que o acusado apresenta envolvimentos anteriores com a prática de crimes contra o patrimônio, de modo que a aplicação do princípio em voga, sem sopesar tal circunstância, geraria motivação à prática criminal, sentimento de impunidade, além de ocasionar relevantes prejuízos à segurança jurídica. 



    Destarte, as teses defensivas não comportam amparo, e o édito condenatório, nos moldes como lançado, era mesmo imperativo” (fls. 32-33, e-doc. 7).



    16. No acordão impugnado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ressaltou a reiteração delitiva e a reincidência específica do paciente em delitos patrimoniais:



    “Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois, independentemente do valor atribuído à res furtiva, consta dos autos que o agravante é reincidente específico (três condenações anteriores, duas pelo crime de furto) circunstância que demonstra a prática de crimes de forma habitual e reiterada, reveladora de personalidade voltada para o crime, ficando afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da insignificância ora pretendido. 



    A prática contumaz de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal. Deve-se enfatizar, por oportuno, que o princípio da bagatela não pode servir como fulcro para à prática de pequenos delitos. 



    A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância: (...)” (fls. 6-8, e-doc. 5). 



    17. É de se anotar que as instâncias antecedentes afastaram a aplicação do princípio da insignificância em razão das circunstâncias específicas do caso, em especial a reincidência específica do paciente. 



    O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Esse fato impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.



    2. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Conforme precedentes desta Corte, a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. Na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto (nesse sentido, exemplificativamente: HC 123.734, Tribunal Pleno, de minha Relatoria). No caso dos autos, foi fixado o regime aberto para o cumprimento da condenação, situação que está em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 200.648-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    “Habeas corpus. Penal. Furto praticado durante o repouso noturno (CP, art. 155, § 1º). Alegada incidência do postulado da insignificância. Não incidência, tendo em vista a contumácia e a reincidência específica. Precedentes. Ordem denegada. 



    1. Não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta, pois, além de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno, noticiam os autos que o agravante é reincidente em crimes patrimoniais.



    2. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF).



    3. A inexpressividade da lesão ao bem jurídico (furto de objetos avaliados em 80 reais) não é, por si só, suficiente para o reconhecimento da atipicidade material da conduta.



    4. Ordem denegada” (HC n. 191.126-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 4.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE A RECOMENDAR A RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL. RECORRENTE CONDENADO PELA TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE E OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA. RHC PARCIALMENTE PROVIDO APENAS QUANTO AO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    II – O acórdão recorrido está em perfeita sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a reincidência específica do agente (por duas vezes), além de outra condenação transitada em julgado por porte ilegal de arma de fogo, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados para impedir a incidência do princípio em questão. Precedentes. 



    III – Em homenagem à atual corrente jurisprudencial desta Suprema Corte, é de se concluir que, apesar de não ser o caso de incidência do princípio da insignificância, o caso comporta parcial provimento do recurso, apenas quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, que deverá ser o aberto, nos termos do que decidido pelo Plenário no HC 123.108/MG. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 191.022-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Furto (artigo 155, caput, do Código Penal Brasileiro). 3. Princípio da insignificância. Afastamento de aplicação. Reincidência delitiva específica. 4. Precedentes no sentido de afastar o princípio da insignificância a reincidentes ou de habitualidade delitiva comprovada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 147.215-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).



    18. Na espécie vertente, o juízo sentenciante também estabeleceu regime inicial semiaberto, com fundamento na reincidência do paciente: “O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, pois o réu é reincidente e o regime aberto é franqueado somente ao réu primário (art. 33, § 2º, c)” (fl. 14, e-doc. 7). 



    Esse entendimento foi mantido pelo Tribunal de Justiça paulista no julgamento do apelo defensivo. Extrai-se do voto condutor do acórdão: “O regime inicial semiaberto deve prevalecer, tendo em vista a comprovada reincidência do réu, conforme julgados aos quais me filio” (fl. 34, e-doc. 7). 



    Entretanto, a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade mostra-se desproporcional.



    No julgamento dos citados Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu que, se o princípio da insignificância for afastado pela reincidência do agente, “eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade”.



    Embora afastada a incidência do princípio da insignificância na espécie, os elementos jurídicos a serem enfatizados para definição do início de cumprimento da pena impõem a fixação de regime aberto de reclusão.



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício (caput do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), apenas para fixar o regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao paciente pelo juízo da Quinta Vara Criminal da comarca de Ribeirão Preto/SP na Ação Penal n. 1501612-89.2022.8.26.0530, determinando ao juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Quinta RAJ – comarca de Presidente Prudente/SP (Execução Penal n. 0013146-30.2023.8.26.0996) que examine a necessidade de adoção de medidas simultâneas para aplicação na espécie, garantindo-se eficácia do controle do cumprimento da pena.



    Comunique-se ao Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, ao Desembargador Walter da Silva, Relator da Apelação Criminal n. 1501612-89.2022.8.26.0530 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao juízo da Quinta Vara Criminal da comarca de Ribeirão Preto/SP (Ação Penal n. 1501612-89.2022.8.26.0530) e ao juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Quinta RAJ – comarca de Presidente Prudente/SP (Execução Penal n. 0013146-30.2023.8.26.0996), com urgência, para ciência e adoção das providências necessárias ao imediato cumprimento desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora